Tribunal: STF
Processo: HC 252312
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Gladison Pieri de Abreu e Pamela Pavão de Souza contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 971.910/RS, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GLADISON PIERI DE ABREU e PAMELA PAVAO DE SOUZA, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5378778-73.2024.8.21.7000.



    Consta dos autos que os pacientes foram submetidos a cautelares diversas da prisão, decorrente de suposta prática dos delitos de associação criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, e crimes contra a economia popular, além da contravenção penal de jogos de azar.



    Em suas razões, alega a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto os pacientes “estão cumprindo medidas cautelares diversas da prisão mesmo após manifestação favorável do órgão ministerial para sua readequação” (fl. 5).



    Sustenta, ainda, que estão ausentes “fatos novos contemporâneos que justifiquem as graves restrições à liberdade dos pacientes, como o recolhimento domiciliar noturno e o monitoramento eletrônico, devem ser revogadas as medidas cautelares alternativas ou, ao menos, substituídas por outras que melhor se adequem ao caso concreto, nos termos da promoção ministerial favorável do órgão acusatório” (fl. 8).



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação das medidas cautelares impostas.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    A propósito, confira-se o julgado: [...].



    Não há nestes autos nada que justifique a superação do verbete sumular em questão.



    A decisão atacada está bem embasada e trouxe razões de decidir plausíveis. Transcrevo (fls. 18-23):



    [...] De se destacar que as medidas cautelares inicialmente impostas em 23/07/2024 (antes, portanto, da decretação da prisão preventiva) não foram suficientes para fazer cessar a atividade criminosa, pois, logo após terem saído da delegacia, após o pagamento de fiança, os pacientes retomaram as atividades criminosas, promovendo novo sorteio, por meio de novos perfis criados na rede social Instagram. Tal sorteio, segundo indica a investigação, teve como objeto um veículo que sequer poderia ser entregue, já que apreendido pela autoridade policial, o que era de seu pleno conhecimento. Diante disso, evidenciada a gravidade das condutas atribuídas aos pacientes, impondo maiores restrições às suas ações, tais como aquelas impostas em 12/08/2024, na decisão do evento 63, DESPADEC1: [...] A restrição ainda mais se impõe diante da notícia de que, soltos após pagamento de fiança, tornaram os increpados a praticar as condutas ilícitas a eles imputadas, nomeadamente sorteio de veículo que sequer poderia ser entregue, pois apreendido durante a investigação. Portanto, o mero comparecimento mensal em juízo não seria suficiente a refrear as atividades supostamente ilícitas atribuídas aos pacientes, fazendo-se necessário tanto o monitoramento eletrônico quanto o recolhimento domiciliar noturno. De outra banda, os delitos em questão eram justamente praticados por meio das redes sociais. Desse modo, autorizar a retomada do uso dos perfis dos pacientes no Instagram abriria perigosa possibilidade de reiteração delitiva, como já constatado alhures, ainda que sob a exigência de apresentação de relatórios mensais, cujos dados, por óbvio, seriam de fácil manipulação ou, quando menos, de difícil fiscalização. Ademais, com razão o juízo prolator da decisão vergastada, no sentido de que nenhuma nova circunstância adveio aos autos, a ponto de justificar a readequação das medidas cautelares nos termos em que postulada pela defesa, ainda mais em plantão jurisdicional em recesso. Com efeito, trata-se de delitos graves, aos quais são cominadas penas consideráveis, o que ampararia até mesmo a prisão preventiva dos imputados. Portanto, a imposição de medidas cautelares mais gravosas teve e tem como propósito refrear a conduta criminosa que, outrossim, vinha atingindo, em tese, milhares de vítimas, considerado o número de seguidores dos perfis criados pelos investigados nas redes sociais.



    Destaco, ainda, trecho da decisão de fls. 16/17:



    [...] E, no caso dos autos, os argumentos trazidos pelo impetrante não modificam o entendimento anteriormente exposto quando do exame liminar do pedido pelo Plantonista Luciano Andre Losekann. Diga-se, em sequência, que os increpados estão sendo investigados pelos delitos de associação criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, crimes contra a economia popular, além da contravenção penal de jogos de azar, sendo imperioso pontuar que as medidas cautelares impostas em 23/07/2024, data anterior à decretação da prisão preventiva, não foram aparentemente suficientes para fazer cessar a atividade criminosa, de modo que a substituição das cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento noturno por comparecimento mensal em juízo não se mostram suficiente a refrear as atividades supostamente ilícitas atribuídas aos pacientes. Acentuo, ademais, que o fato da autoridade ministerial ter promovido no sentido da alteração das medidas cautelares, atendendo ao interesse da defesa, não afasta o poder o juízo de estabelecer medidas mais severas ou, como no caso, manter aquelas já impostas. Não está o magistrado, mercê da exegese do art. 282, par. 4º, do CPP, com a redação que lhe outorgou a Lei 13.964/19, ungido a impor medidas clausuladas ao postulado acusatório, exigindo-se somente que o faça em atenção ao princípio da proporcionalidade. E não se vê, no comando apreciado pelo eminente magistrado plantonista, quebra dessa proporcionalidade, máxime se considerada, como já mencionado, a circunstância de que os delitos investigados foram cometidos por meio da exploração das redes sociais cujo acesso os pacientes pretendem repristinar. Portanto, MANTENHO na íntegra a decisão proferida no sequencial 04.



    A decisão está suficiente e satisfatoriamente fundamentada, declinando razões robustas de manutenção das medidas que foram aplicadas.



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21-E, IV, e 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 14 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem que:  



    Diante do exposto, impetrantes entendem que foi demonstrado à saciedade o constrangimento ilegal que recai sobre os Pacientes, postulando, com fundamento nos artigos 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, a concessão de liminar e o processamento regular do writ até a final concessão da ordem, para que sejam readequadas as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento noturno, substituídas pelo comparecimento mensal em juízo e a retomada do uso das redes sociais mediante a apresentação de relatórios quanto a seu uso, nos termos do parecer ministerial.



    Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome de ANDRÉ LUÍS CALLEGARI, inscrito na OAB-DF sob o número 57.206, com endereço profissional em Brasília/DF, SMDB, Cj. 26, lote 8, casa G, sob pena de nulidade. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 971.910/RS (doc. 14). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator